Tribunal: STF
Processo: Pet 10880
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de decisão do Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal de Uberaba/MG que, reconhecendo a conexão dos fatos com os delitos cometidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, declinou da competência para apreciação das representações oferecidas pela Polícia Federal no curso das investigações e determinou a remessa urgente de todos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 8/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MÁRCIO COUTO PENA pela prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 107.184, fls. 2.323-2.327v.) e em face de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP) (petição STF nº 83.023/2025). (petição STF nº 107.186/2025, fls. 2.356-2.360v.).



    Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo arquivamento do feito no que concerne aos indiciados DIONE FOLADOR, ÁLVARO FILIPE WALTER e LUCIENE BEATRIZ RIBEIRO CUNHA, por ausência de justa causa para o início da persecução penal”, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal (Petição STF nº 107.185/2025, fls. 2.320-2321v.).



    Em 14/8/2025, determinei o arquivamento desta investigação em relação aos investigados DIONE FOLADOR, ÁLVARO FILIPE WALTER e LUCIENE BEATRIZ RIBEIRO CUNHA, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    A Defesa de DIONE FOLADOR requereu a restituição dos seguintes bens (eDoc. 211):



–     04 (quatro) pen drives:



–     02 de 6GB, marca KP



–     01 com inscrição "MicroSD"



–     01 marca SanDisk, 4GB



–     01 (um) telefone celular, marca iPhone, cor predominante prata, com capa protetora



–     01 (um) telefone celular, marca iPhone, cor predominante branca, com capa protetora



–     03 (três) computadores, marca Apple:



–     Serial: C02YL1K0LVCJ (com carregador)



–     Serial: C02TV18UHTD8



–     Serial: C02KJ4X7DV33



–     02 (dois) celulares, marca Apple:



–     Cor predominante cinza, com capa protetora



–     Cor predominante cinza, capa protetora azul claro, com carregador



–     01 (um) passaporte em nome de Dione Folador, nº FS862422



    Por fim, requereu “que sejam retiradas todas as medidas constritivas aplicadas ao requerente, notadamente o desbloqueio dos bens e valores em seu nome.” (eDocs. 211-213). 



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No presente caso, determinei o arquivamento desta investigação em relação ao investigado DIONE FOLADOR (eDoc. 167), inexistindo, portanto, interesse na manutenção dos bens apreendidos. 



    Além disso, a respeito do pedido de desbloqueio de bens, restituição de passaporte e retirada de medidas constritivas, verifico a desnecessidade da manutenção da indisponibilidade de bens, razão pela qual deve-se proceder o imediato desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os requerimentos formulados por DIONE FOLADOR e DETERMINO:



    (1) O DESBLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD em relação DIONE FOLADOR (CPF nº 031.069.336-58);



    (2) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a DIONE FOLADOR (CPF nº 031.069.336-58), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;



    (3) A RESTITUIÇÃO do passaporte de DIONE FOLADOR (CPF nº 031.069.336-58).



    DETERMINO, ainda, a restituição dos bens apreendidos em posse de DIONE FOLADOR (CPF nº 031.069.336-58).



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens devem ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos bens se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente